Tribunal: TJPA
Processo: 0806737-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806737-19.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOAO SAULO MOREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AR ENVIADO AO MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor.

Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806737-19.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOÃO SAULO MOREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO(A): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em face de Decisão Monocrática de ID 15539533, de minha relatoria, assim proferida:

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
[1]
, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão. Tal entendimento está sumulado pelo STJ na súmula 72
[2]
.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

É suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi encaminhada para o endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso, em sintonia com a pacífica jurisprudência
[3]
do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Feitas estas considerações, filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Na hipótese dos autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de ID’s 82276717, 82276721, 82276729 do processo originário, restando comprovada a constituição in mora do devedor.

Aponta ainda que, muito embora a busca e apreensão verse sobre bens alienados fiduciariamente (maquinários agrícolas) essenciais à atividade de produção alimentícia, não há Dispositivo Legal que impeça a sua busca e apreensão em caso de inadimplemento do devedor, razão pela qual, não vislumbro, nesse momento, razão para afastar a liminar deferida na primeira instância.

Ante o exposto, considerando a congruência do decisum guerreado com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a constituição em mora do devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Alega como fundamento do seu Agravo Regimental as mesmas razões ventiladas no recurso de Agravo de Instrumento; que “o edifício onde se localiza o endereço lançado na notificação não possui portaria...”, entendo que a notificação entregue a terceiro não pode ser considerada; que “há flagrante nulidade da comunicação de mora, por ausência de possibilidade real de notificação válida do devedor”. Ao fim, busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em razão da decisão do juízo a quo estar em consonância com a dominante jurisprudência do TJPA e do STJ e destaca que o Agravante possui a condição de Produtor Rural, sendo os bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade.

Em contrarrazões, o Agravado aduz que não é o caso de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que é produtor rural, não se caracterizando como consumidor final para fins dos artigos 2º e 3º do CDC. Defende a legalidade da notificação e que a mora foi regularmente constituída.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, conheço do Agravo Regimental por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

A questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o Agravo de Instrumento com fundamento na notificação válida do devedor fiduciário, tendo em vista que fora enviada para o endereço constante no contrato entre as partes, bem como na ausência de dispositivo legal que impeça a concessão de liminar se os bens forem considerados essenciais para desenvolvimento das atividades.

Entendo que a argumentação do Agravante não merece prosperar.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio destinatário receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Destacamos).

Neste seguimento, é certo que não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo o credor comprovar, que a entrega ocorreu no endereço constante no contrato assinado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já fixou a tese de que:

[...] em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Vejamos entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Na hipótese dos autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de ID’s 82276717, 82276721, 82276729 do processo originário, restando comprovada a constituição
in mora
do devedor.

Assim, encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato celebrado entre as partes, constituída estará a mora, vez que, é ônus do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor.

Outrossim, ratifico o entendimento de que muito embora a busca e apreensão verse sobre bens alienados fiduciariamente (maquinários agrícolas) essenciais à atividade de produção alimentícia, não há dispositivo Legal que impeça a sua busca e apreensão em caso de inadimplemento do devedor, ainda mais quando o contrato de alienação fiduciária tem como garantia o próprio bem móvel objeto do negociado, razões pelas quais, não vislumbro a necessidade de reforma da decisão proferida na primeira instância e muito menos a deste relator proferida monocraticamente.

Isto posto,
pelos fundamentos ao norte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisum
combatido intocado.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024